Tribunal: STF
Processo: AI 821020
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
E MENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 




Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada. 




No presente caso, a agravante não impugnou a assertiva de que a análise da questão encontra óbice no enunciado 280 do STF. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.